Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-36.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FRAUDE NA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR MEIO DE PLATAFORMA VIRTUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por apenas uma das rés contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar dois dos quatro réus da ação ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, de forma solidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer: (i) se a parte ré/apelante deve ser responsabilizada solidariamente pela fraude perpetrada contra o autor por ter cedido a sua conta bancária para realização das transações com a quantia obtida com a fraude; (ii) em caso positivo, se é cabível a imposição de obrigação de ressarcimento e de compensação por danos morais; e (iii) se adequado o valor fixado na origem para tal compensação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fraude se viabilizou por meio da conduta do terceiro fraudador que intermediou a negociação entre dois anunciantes de plataforma virtual de venda de veículos, e induziu um deles a transferir a quantia de R$25.000,00 (vinte cinco mil reais) para conta da ré/apelante, sob a alegação de que tal importância, juntamente com a entrega de seu veículo de menor valor, seria destinada à aquisição de veículo mais valioso do segundo anunciante.
4. A conduta da ré/apelante de ceder a sua conta bancária, cartão e senha para que os agentes fraudadores livremente operacionalizassem as transações envolvendo a quantia obtida com a fraude perpetrada foi essencial para a consumação do evento danoso narrado, tendo implicado em dano patrimonial no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que evidencia a presença dos elementos autorizadores da responsabilização civil, nos termos dos artigos 186 e 927 e 942, caput, todos do Código Civil.
5. A situação vivenciada pela parte autora, vitimada por golpe financeiro quando tentava negociar seu veículo, viola atributo da personalidade, ao comprometer indevidamente o seu tempo e paz de espírito, circunstância que enseja a necessidade de compensação por danos morais.
6. Observado o padrão indenizatório deste e. Tribunal de Justiça, e tendo em consideração a gravidade das condutas perpetradas para a prática da fraude, que acarretaram elevada frustração e angústia na parte apelada, tem-se que a indenização fixada pelo juízo de origem a título de danos morais atende ao critério bifásico.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.